Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISS. LOCALIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA.
1. A competência para a cobrança de ISS é do município no qual os serviços foram prestados, de acordo com o disposto no art. 3o, da Lei Complementar no 116/2003.
2. Verificado que, no caso dos autos, os serviços foram efetivamente prestados no Município de Uberlândia/MG, a cobrança do ISS pelo Distrito Federal não se afigura correta.
3. O Mandado de Segurança não é via adequada para pleitear o reconhecimento ao direito de restituição indébito tributário. Súmulas 269 e 273 do c. STF.
4. Apelações conhecidas e não providas.